Tribunal: STF
Processo: Rcl 81451
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais — MPMG para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPMG narra que ofereceu denúncia contra Victor Hugo de Souza, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Expõe que, após a instrução, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, aplicando a pena de 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG negou provimento ao recurso defensivo.



    No julgamento de habeas corpus, o Ministro Relator do STJ concedeu a ordem para reconhecer a ilicitude das provas obtidas, a partir do ingresso no domicílio do paciente, determinando sua absolvição.



    Aduz que, negado provimento ao seu agravo regimental, interpôs recurso extraordinário, sustentando negativa de vigência ao art. 5º, XI, da Constituição.



    O STJ, então, negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido se amolda ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, o que ensejou a interposição de agravo regimental, que teve o seu provimento negado.



    Alega que o acórdão reclamado, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, que discutia o reconhecimento da suposta inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desconsidera o entendimento vinculante fixado no Tema 280 da Repercussão Geral.



    Sustenta que a entrada no domicílio decorreu de um conjunto robusto de elementos objetivos, que conferem fundadas razões para a suspeita de situação de flagrante delito, em consonância com a jurisprudência constitucional consolidada. 



    Assevera que:



    [...] além das notícias anônimas prévias relatando tráfico de drogas no local, os indivíduos que acompanhavam o agravado informaram que adquiriram drogas com ele, reincidente específico no crime de tráfico e monitorado eletronicamente no momento da abordagem. Ademais, deve-se destacar a forma de ocultação dos entorpecentes, que exigiu a utilização de um cão farejador para a localização do material ilícito, reforça a fundada suspeita necessária para legitimar as buscas realizada (doc. 1, pp. 3-4).



    Conclui, assim, que houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, devidamente justificadas a posteriori, hábeis a indicar que, no interior do imóvel indicado, estava sendo praticada a traficância, em estado de flagrante delito, motivo pelo qual inexiste qualquer ilegalidade. 



    Acrescenta que esses elementos foram confirmados pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (12 barras de, aproximadamente, 1.259,08 gramas e 4 porções de maconha pesando 12,85 gramas), R$ 4.178,00 em dinheiro, balanças de precisão e papel-filme, indicativos inequívocos de tráfico de drogas, crime de natureza permanente.



    Ao final, requer:



    a) O deferimento de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo a validade das provas obtidas na diligência policial e a condenação imposta; 



    b) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral, com a consequente reafirmação da licitude das provas colhidas e o restabelecimento da condenação do réu Victor Hugo de Souza (doc. 1, p. 5).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTENTADO PELO PARQUET ESTADUAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA RG Nº 280/STF (RE 603.616/RO). MANUTENÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO EXARAR O ARESTO QUE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL. 



    PARADIGMA QUALIFICADO (TEMA RG Nº 280/STF (RE 603.616/RO) QUE NÃO INCIDE NA ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES APTAS A VALIDAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. NOTÍCIAS ANÔNIMAS PRÉVIAS QUANTO À PERPETRAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, O QUAL, ALÉM DE OSTENTAR A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE ESPECÍFICO, ESTAVA SENDO MONITORADO ELETRONICAMENTE QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL. INFORMAÇÕES PASSADAS PELOS INDIVÍDUOS QUE ACOMPANHAVAM O RÉU, NO SENTIDO DE QUE ESSE LHES FORNECIA ENTORPECENTES. 



    IRRETORQUÍVEL NECESSIDADE, NO CASO, DE VEDAÇÃO À PROTEÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO STF. 



    PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 15, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.



    Estabeleceu, ainda, que a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não justifica a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    Fixou-se, assim, a seguinte tese de repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do agravo regimental, interposto contra a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso no domicílio do reclamante e, por conseguinte, absolvê-lo:



    [...]



    Na sentença – cuja argumentação foi chancelada pela Corte estadual –, o Juízo de primeiro grau afastou a nulidade aventada pela defesa nos seguintes termos (fl. 159, grifei):



    A Defesa Pública formulou pedido de reconhecimento da prova ilícita, alegando que os militares ingressaram na residência do réu ausente de qualquer situação de flagrante ou circunstância autorizadora. Certo é que há garantia constitucional que veda a invasão de domicílio, porém, o mesmo dispositivo constitucional, excepciona hipóteses em que o escudo de proteção à residência poderá ser transposto, ou seja, nos casos de IP flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5° XI, da CF). 



    Consta dos autos que, após os policiais militares terem recebido denúncia, através do disque denúncia unificado (DDU) de que ocorria possível tráfico de drogas na residência do réu, foram averiguar a situação. No local, após a abordarem de Victor Hugo iniciaram as buscas na sua residência, legitimando assim, a intervenção policial na residência, em face ainda da informação anônima anterior. 



    No interior desta, após a abordarem do suspeito realizaram a apreensão de drogas e dinheiro. 



    Desta forma, temos que a alegada violação de domicílio não se concretizou em face da explícita situação análoga ao tráfico de drogas que legitimou a intervenção policial no imóvel e acarretou na apreensão de porções de drogas do tipo maconha e relevante quantia em dinheiro.



    Conforme pontuei no julgamento monocrático, ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem, compreendo que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do acusado, porquanto a diligência foi baseada apenas em suposta denúncia anônima. 



    Segundo se depreende dos autos, policiais militares receberam denúncia anônima de que o paciente tinha drogas em casa. Por isso, dirigiram-se ao local indicado e abordaram o acusado nas imediações, mas nada de ilícito encontraram na busca pessoal; mesmo assim, decidiram invadir a residência, sem nenhum embasamento concreto para tanto.



    Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da notitia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018). Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).



    Faço lembrar que, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito:



    [...] provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa. (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016, grifei)



    Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC n. 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/12/2019). 



    Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e o próprio processo penal, porque apoiado exclusivamente nessa diligência policial.



    A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original. 



    Inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois nítido o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão dos objetos. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima (doc. 6, pp. 5-8 — grifos meus e no original).



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 603.616/RO (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Violação de domicílio. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 280 (RE nº 603.616/RO-RG). Agravo regimental não provido. 



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 603.616-RG/RO (vinculado ao Tema nº 280 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 603.616-RG/RO (Tema nº 280 da RG) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória 



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 62.930 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 54.493 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).



    O que pretende a parte reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se põe em harmonia com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator